Tribunal: TJMT
Processo: 1033284-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033284-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEVILSON DA SILVA - CPF: 008.562.529-99 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLEVILSON DA SILVA - CPF: 008.562.529-99 (APELADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – FÉRIAS E 1/3 SALÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO – DIREITO AO RECEBIMENTO - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 10.66.677 - RG/MG) –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
-
REMESSA NECESSÁRIA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a sua utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público, em afronta à Carta Magna e à Lei Estadual que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

2. Declarada a nulidade da contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

3. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 10.66.677/MG, com repercussão geral.

4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

5. Deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal, por se tratar de ação ajuizada após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CLEVILSON DA SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

CLEVILSON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e

por
CLEVILSON DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na Ação de Cobrança n.o
1033284-75.2020.8.11.0041,

ajuizada
por CLEVILSON DA SILVA, para
“
declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração do requerente e saldo de salário devido, valores estes apurados em sede de liquidação de sentença”.

Ademais, condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos te
r
mos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO

que

“
o crédito cobrado anterior aos cinco anos da propositura da ação está irremediavelmente prescrito, visto que nos termos do Decreto no 20910/32, os créditos contra Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. (...) Assim, a pretensão de recolhimento do FGTS durante todo o lapso contratual não pode prevalecer, eis que estão prescritas todas as pretensões do Apelado retroativas há mais de 05 anos do ajuizamento da ação, ou seja, a 24.07.2015, haja vista que a presente ação foi ajuizada em24.07.2020. Por isso, deve ser reconhecida a prescrição de tais pretensões”.

Outrossim, alega que, em razão do caráter temporário do contrato discutido na lide,

“o único direito, que emerge da dispensa do servidor contratado temporariamente, é o saldo de vencimento” (...) “Desse modo, mesmo que declarada a nulidade do contrato temporário, não há dever de pagamento do Fundo de Garantia, visto que o contrato mantido entre as partes era regido por regime jurídico-administrativo, que não permite a percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

Por isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 128426251, nas quais a parte recorrida afirma que, de acordo com as informações constantes do cálculo juntado no ID. 34970982, já foi respeitado o prazo prescricional das verbas pleiteadas, motivo por que requer o não provimento do recurso.

Por sua vez a parte apelante
CLEVILSON DA SILVA
defende que, além do FGTS, faz jus ao recebimento das férias, acrescidas do terço constitucional, asseverando:
“(...)
o i. Magistrado deixou de observar o recente posicionamento de nossa Corte Suprema com o tema 551, que poderia ter sido base de fundamentação para a condenação às férias pleiteadas pelo Apelante”.

Pleiteia, portanto, a reforma do
decisum
de primeiro grau, para condenar a parte recorrida ao pagamento de todas as verbas requeridas na inicial.

A parte adversa, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 128426252).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 134393675
).

É o relatório.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLEVILSON DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança, distribuída no dia 24.07.2020, sob o n.o
1033284-75.2020.8.11.0001,
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período compreendido entre
03.02.2014 até 20.12.2019.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em 30.07.2021, pelo douto juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,

para determinar

o pagamento do FGTS
e do saldo de salário, excluindo da condenação as verbas relativas às férias e ao respectivo terço constitucional.
Colhe-se da parte dispositiva (ID. 128426242):

“(...)

ISTO POSTO
, com base na fundamentação retro,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS
da inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração do requerente e saldo de salário devido, valores estes apurados em sede de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2021.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

E, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora foi contratada, de forma temporária, visando a atender interesse público, para exercer a função de
Professor de Educação Básica,
tendo permanecido no cargo de
03.02.2014 até 20.12.2019.

É sabido que a contratação excepcional é legal, conforme disciplinado no inciso IX, art. 37, da Constituição Federal, o qual

dispõe, ainda, que:

“
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”
.

Na época da admissão da parte autora, o contrato por tempo determinado, de excepcional interesse público no Estado de Mato Grosso, tinha respaldo nos arts. 263 a 266, da Lei n.o 04/90, que foram, em sua maioria, revogados pela Lei Complementar n.o 600/2017,
in verbis:

“Art. 263 - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264 - Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - fazer Recenseamento;

III - atender a situações de calamidade pública;

IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V - permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica; Redação anterior dada pela LC
12/92.

VI - atender as outras situações motivadamente de urgência. (Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017) Redação original.

VI - Atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei. Redação anterior dada pela LC
12/92.

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. (Expressão declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017)
Redação original.

§ 1o
As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar a prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes que serão improrrogáveis
. Redação original.

§ 2o O recrutamento, será feito mediante processos seletivos simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial. (Revogado pela LC
600/17
)

Art. 265 - É vedado o desvio de função de pessoa contratada, na forma deste título, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. (Revogado pela LC
600/17
)

Art. 266 - Nas contratações por tempo determinado serão observados os padrões de vencimento dos planos de carreira do órgão ou entidade contratante, exceto na hipótese do inciso V do art. 264, quando serão observados os valores do mercado de trabalho”. (grifo nosso)

Assim, não configurado o caráter excepcional do contrato por tempo determinado, em especial, porque a renovação sucessiva do instrumento afronta a Carta Magna e a Lei Complementar que disciplinam o tema.

Além disso, o §1o, do art. 264, da norma supracitada, é claro no que tange ao período de vigência das contratações, que é de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, quando passam a ser improrrogáveis.

In casu
, não foi o que ocorreu.

Ademais, evidente o desvio de finalidade, já que o instrumento firmado entre as partes foi utilizado como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato, nos termos do §2o, do art. 37, da Constituição Federal, vejamos:

“§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período”.

E, declarada a nulidade da contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei n.o 8.036/90,
in verbis
:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário”.

No mesmo sentido é a Súmula n.o 363, do Tribunal Superior do Trabalho:

“Súmula:
363.
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Redação dada pela Res. no 121 do TST, de 28-10-2003 (DJU de 21-11-2003)”.

Logo, não remanescem dúvidas quanto ao direito de recolhimento e levantamento do FGTS, como já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (grifo nosso)

No que tange às férias com acréscimo de 1/3 (um terço), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 10.66.677/MG, com repercussão geral, decidiu que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis

do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)”.

No mesmo sentido tem decidido este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO –

– POSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - PROVIDO.

Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).

[...] (N.U 0000467-72.2009.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)”.

No tocante à prescrição quinquenal das verbas requeridas, destaca-se que, no julgamento do ARE n.o 709.212/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tal instituto aplica-se às ações ajuizadas após o julgamento, que se deu em 13.11.2014:

“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.
Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)”.

In casu
, a pretensão inicial foi ajuizada em 24.07.2020, ou seja, após o julgado do STF acima transcrito.

Ademais, ainda que os cálculos apresentados pela parte demandante no ID. 34970982 tenham consignado apenas o período não prescrito, é de rigor o reconhecimento da prescrição, a fim de se evitar futuras alegações de nulidade, em sede de liquidação de sentença.

Assim merece acolhida a tese de prescrição suscitada pela parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, já que o entendimento do STF é aplicável ao caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
para JULGAR PROCEDENTE o pedido de pagamento das férias e respectivo terço constitucional e, no concernente ao recurso da ré,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de DECLARAR a prescrição das verbas requeridas anteriores a 24.07.2015.

No mais, persiste a sentença de primeiro grau, tal como lançada.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise dos recursos interpostos pelas partes, o que implica em RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022